Tribunal: TCU
Processo: 029.067/2010-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do ora embargante em tomada de contas referente ao exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Ezequiel Sousa do Nascimento em face do Acórdão 2750/2022-TCU-Plenário que não conheceu do recurso de reconsideração que o ora embargante havia interposto contra o Acórdão 732/2021-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao recorrente, informando-o de que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. retornar os autos deste processo ao gabinete deste relator, para a apreciação do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Carlo Roberto Simi em face do Acórdão 732/2021-TCU-Plenário .